Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. CÓPIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos à execução apresentados referente ao processo n. 0705647-57.2023.8.07.0001, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário.
2. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Não há nenhuma violação ao devido processo legal, nem cerceamento de defesa alegado pelo apelante a justificar a anulação da sentença. Preliminar rejeitada.
3. Conforme preconizado pelo art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário possui essência de título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível.
4. Tendo em vista a possibilidade de a cédula de crédito bancária ser transferida, mediante endosso, a cópia do contrato, mesmo que autenticado, não é suficiente para instruir o processo executivo, de forma que é imprescindível a apresentação do título original. A exigência não constitui formalismo exacerbado, mas medida adequada para se afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. Para cumprir a exigência legal, o apelado deve apresentar o documento original em cartório ou secretaria do Juízo de origem, conforme dicção do art. 425, § 2o do CPC.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença anulada.